Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-17.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-17.2018.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MENEZES CARDOZO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.002 DO STF. MERO INCONFORMISMO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O Estado da Bahia interpôs Embargos de Declaração contra acórdão que, exercendo juízo de retratação em Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública, deu provimento ao recurso para condenar o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00, por apreciação equitativa.

Alega-se omissão quanto à necessidade de observância à cláusula da reserva de plenário, por se ter afastado a aplicação dos arts. 6º, II, e 265 da Lei Complementar Estadual n.º 26/2006 e do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 11.045/2008, bem como ausência de distinção quanto à aplicação do Tema 1.002 do STF.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada violou a cláusula da reserva de plenário ao afastar normas estaduais que vedariam o pagamento de honorários à Defensoria Pública estadual em causas contra o próprio ente; (ii) saber se seria necessária a distinção entre o caso concreto e o Tema 1.002 da repercussão geral do STF, quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tampouco erro material, estando ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
6. A aplicação do Tema 1.002 do STF foi devidamente fundamentada no acórdão, inexistindo necessidade de distinguishing, pois o precedente tem abrangência suficiente para incluir os casos de atuação da Defensoria contra o ente ao qual pertence.

A jurisprudência recente do STF, inclusive ao julgar a ADPF 307-MC-Ref, reconhece a autonomia financeira, administrativa e funcional das Defensorias Públicas, afastando a tese de confusão patrimonial.

A Lei Complementar n. 80/1994, norma geral de observância obrigatória, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública a execução e o recebimento das verbas sucumbenciais, inclusive contra entes públicos.

As normas estaduais invocadas, por contrariar preceitos constitucionais e normas gerais federais, não impedem a aplicação do entendimento do STF no Tema 1.002, inexistindo, portanto, afronta ao art. 97 da Constituição.

O precedente foi corretamente aplicado, não sendo cabível, em sede de embargos, rediscutir matéria já decidida com fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de vícios formais no acórdão que aplica precedente vinculante do STF (Tema 1.002), sem necessidade de reserva de plenário ou distinguishing, justifica o não acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando suscitada suposta ofensa a normas infraconstitucionais estaduais incompatíveis com a Constituição Federal e com normas gerais federais."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV; art. 97; art. 134, §§ 1º a 3º

Código de Processo Civil: arts. 85, 937, 949, II e 1.022

Lei Complementar Federal n. 80/1994: art. 4º, XXI

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso

STJ, Súmula 421 e Tema 433

STF, ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia

STF, ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber

STF, ADPF 307-MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli

TJDF, Apelação Cível n. 07006447020238070018

TJSP, Apelação Cível n. 10384887520228260506

TJBA, Apelação Cível n. 8000426-95.2019.8.05.0032TJBA, Agravo Interno n. 8000369-72.2022.8.05.0032.2.AgIntCiv

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº 8000088-17.2018.8.05.0078, da Comarca de
Euclides da Cunha

(BA), embargante ESTADO DA BAHIA e embargad
a A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII